Tribunal: TJMT
Processo: 1007538-62.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007538-62.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO - RESPONSABILIDADE CIVIL -

DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -

LAUDO TÉCNICO UNILATERAL QUE SEQUER CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL E TAMPOUCO É CONCLUSIVO, SIMPLESMENTE INFORMANDO SEM QUALQUER METODOLOGIA OU ANÁLISE TÉCNICA QUE OS APARELHOS TERIAM SIDO DANIFICADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há como responsabilizar a Concessionária de Energia Elétrica pelos danos ocasionados aos aparelhos eletro/eletrônicos do segurado quando se constata que o

laudo técnico apresentado pela Seguradora não é suficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, porém, a prova da existência de nexo causal entre a conduta da Apelante e os danos alegados é imprescindível para a configuração do dever de indenizar.

O laudo técnico apresentado pela Autora além de ser unilateralmente produzido sem a participação da Concessionária/Apelante, sequer consta a qualificação técnica de quem o elaborou,

não apresentando também qualquer metodologia ou análise técnica, limitando-se apenas em informar que os danos seriam decorrentes de descargas atmosféricas/oscilações de energia.

No caso a prova apresentada não foi corroborada por outras provas, não houve a realização de perícia técnica nos equipamentos danificados, nem solicitação de ressarcimento à concessionária à época dos fatos, o que inviabiliza a demonstração do nexo causal.

A Autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha ou ausência de sistemas de proteção da rede de transmissão Concessionária/Apelante, como previsto no art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente laudo unilateral desacompanhado de perícia técnica ou de comprovação efetiva do defeito na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1007538-62-2021

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA:
BRADESCO AUTO RE COMPNAHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada pela Apelada para
condenar
a empresa requerida ao pagamento do montante de R$ 5.483,31 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos),

corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002.

Condenou, ainda, a Requerida ora Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante alega cerceamento de defesa, aduzindo a necessidade de realização de perícia nos equipamentos danificados, c
ontudo, a demandante informou que não guardou o aparelho objeto da demanda, prejudicando a realização da perícia técnica.

Argumenta que dispensou a perícia indireta já que não contribuiria para a verificação da origem do dano e deslinde da causa, acrescentando que
apesar de a responsabilidade da Apelante ser objetiva, tal não dispensa a necessidade de comprovação do nexo causal.

Argumenta que não existindo o bem a ser periciado, não há prova irrefutável do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos ocasionados aos equipamentos dos segurados, argumentando que a seguradora/Apelada deveria fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito de que se originou,.

Sustenta que a prova unilateralmente produzida sem participação da Apelante não é bastante de modo que a Seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Afirma que no caso o laudo é inconclusivo e nem há assinatura do profissional, ademais, o
documento se mostra genérico limitando-se a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante, sem realizar uma inspeção técnica adequada.

Sustenta que não houve a utilização de métodos técnicos e aparelhos apropriados para identificar a verdadeira origem dos danos alegados, limitando-se apenas a uma inspeção visual superficial.

Assinala que no período questionado não ocorreram perturbações na rede da Apelante, sendo que a ausência de nexo causal é evidente,
já que inexistem interrupções atribuíveis à Distribuidora e ademais, ainda que se considerasse o laudo apresentado, este aponta como causa um evento atmosférico, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

Argumenta que não há que se falar em responsabilidade da Requerida pelos danos materiais, visto que inexiste laudo técnico conclusivo que relacione a causa dos danos à sua conduta, acrescentando que a parte requerente e seu segurado não apresentaram pedido administrativo de ressarcimento ou comunicaram a requerida à época dos eventos, inviabilizando a apuração da causa dos danos, conforme a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

Sustenta que da análise dos documentos anexados ao processo, não se vislumbra de forma adequada a comprovação do alegado, tratando-se de meras provas unilaterais, laudo genérico, sem qualificação do profissional emissor, portanto imprestável para ao fim a que se destina.

Verbera que
a condenação em valor superior ao que foi expressamente requerido pela parte configura julgamento extra petita, o que representa uma violação ao princípio da congruência.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada refuta a tese recursal, argumentando que

na qualidade de seguradora contratada pelo segurado Sergio Luis Galelli, pretende o ressarcimento dos valores que despendeu para indenizar os danos sofridos pelo seu segurado, no montante de R$ 4.882,28 (quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela Ré.

Assevera que procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor informado e que para ver-se ressarcida não há necessidade de pedido administrativo junto a Apelante.

Alega que se a preocupa

em realizar análise técnica por profissional devidamente capacitado, que corrobora com o pedido de indenização face a queima dos produtos sinistrados, ou seja, resta comprovado via laudo técnico anexado, que as queimas se deram devido as descarga atmosférica/oscilação de energia da rede elétrica.

Argumenta que a sentença não merece modificação, sendo objetiva a responsabilidade da Apelante, ademais,

há comprovação do dano e do nexo causal, conforme laudo apresentado concluindo que os danos ocorridos nos aparelhos deu-se em razão de descarga atmosférica/oscilação de energia na região, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa ré. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto a Seguradora Apelada ajuizou a ação na qual busca o ressarcimento referente a seguro que pagou ao segurado
Sergio Luis Galelli
que teve equipamentos eletrônicos danificados,

atribuindo o ocorrido a falha na prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, pela requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora
.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Portanto, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do pólo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora/apelada age como consumidora por sub-rogação.

Nesse passo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, necessário anotar que ainda quando se trata de relação de consumo incumbe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sendo que no caso, embora a Autora tenha demonstrado o dano ocasionado nos equipamentos eletro/eletrônicos do segurado assim como a indenização levada a efeito pela Seguradora, no entanto, no pertinente ao nexo causal não resta cabalmente comprovado.

Verifica-se que diante da inexistência dos aparelhos sinistrados não foi possível a realização da prova técnica, sendo que, juntamente com a peça inicial, a Autora juntou aos Autos o documento ID 247639190 denominado Laudo Técnico que registra a queima dos aparelhos devido a descarga atmosférica/oscilação de energia em 17/11/2020, não compensando o conserto, cujo documento é assinado por Izair Luiz Giacomin.

Ocorre que analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Autora/Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos do Segurado ocorreu, de fato,

em razão de
descarga atmosférica/oscilação de energia
tal como afirmado no documento colacionados na inicial.

Com efeito, referido documento além de unilateralmente produzido, não é conclusivo, já que simplesmente
informa, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “
descarga atmosférica/oscilação de energia”, sem apresentar sequer
a qualificação do profissional que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelante à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento do Segurado, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST, que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Constata-se, ainda, que em razão de não mais existirem os equipamentos sinistrados tal situação obstou a realização da perícia técnica nos mesmos de forma que ficou inviabilizada a produção da referida prova, essencial para a comprovação do nexo causal entre os danos e a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica.

Ademais, ressalta-se que a seguradora, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas assim não procedeu.

Portanto, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelante,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Autora/Apelada exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e,
ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora
. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
interposto pela Energisa
Mato Grosso distribuidora de Energia, para via de consequência,
julgar improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano
ajuizada pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguro, afastando o dever da Apelante ao pagamento do dano pleiteado diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da Concessionária de energia Elétrica e o dano causado ao segurado.

Em face da nova feição de sucumbência cabe à Autora/Apelada responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É o

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024